Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706465-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. B. B., MOARA GUIMARAES MOTA REPRESENTANTE LEGAL: MOARA GUIMARAES MOTA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por L.F.B.B. contra a decisão interlocutória, de ID n.o 56017262 - Pág. 71/73, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n.o 00703269-37.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela provisória de urgência, ao argumento de que o autor ainda cursava a 2a Série do Ensino Médio e de que ainda não possuía 18 anos completos quando se almejou a sua matrícula no curso supletivo, EJA – Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar matrícula em faculdade para a qual foi aprovado no vestibular do curso de Psicologia no UCB. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que tentou matrícula no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade da Escola CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA LTDA, porém, sua solicitação fora negada. Sustenta que o IRDR n.o 13 ainda não tem força obrigatória e vinculante, uma vez que não transitou em julgado, pois pende de julgamento nos tribunais superiores (RE e REsp) e, por essa razão, não pode tolher os direitos de avanço escolar do agravante, que demonstrou capacidade para tal fim, tanto que passou no vestibular da Universidade Católica de Brasília. Tece uma série de probabilidades do direito invocado, citando a Constituição Federal e várias jurisprudências sobre o assunto. Pretende a autora a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que a matricule e aplique as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio, e, em caso de aprovação, emita o Certificado de conclusão do Ensino Médio para que seja possível a sua matrícula no Curso de Psicologia da UCB, cujo prazo final é 29/02/2024. Preparo juntado (ID n.o 56015457 - Pág. 1 e 56015459). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. A concessão da antecipação da tutela recursal, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. No caso vertente, em análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa no presente agravo é a aferição dos pressupostos fáticos e legais para o deferimento da tutela de urgência, na qual se pretende que o réu seja compelido a efetuar a matrícula da autora e aplicar-lhe as provas de verificação de aprendizado. A documentação acostada aos autos indica a presença dos pressupostos da medida transitória almejada. Conforme demonstrado nos documentos de ID n.o 56017262 - Pág. 20/21, a agravante foi aprovada no vestibular da UCB dentro do número de vagas, para o curso de Psicologia, sendo que a matrícula perante a universidade tem a data limite estabelecida no dia 29/02/2024. No primeiro grau, a liminar foi indeferida, sob o fundamento de que estaria afastado o primeiro requisito, isto é, a probabilidade do direito, tendo em vista que a autora, ora agravante, não tinha a idade mínima para realizar o curso, apoiando-se a decisão no IRDR n.o 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Como bem esclarecido pela agravante, a questão ainda não foi decidida definitivamente pelos Tribunais Superiores, tendo o referido julgado sido objeto de recursos especial e extraordinário, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo e aguardam julgamento. Portanto, em que prese o posicionamento desta Corte de Justiça no IRDR n.o 13, em atenção ao Princípio da Segurança jurídica, mantenho meu entendimento, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado. A pretensão de avanço escolar, para que a agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea “c” e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Nesse diapasão, demonstrada a capacidade meritória da recorrente, que demonstrou o seu bom desempenho acadêmico, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior de Psicologia, presentes estão as condições necessárias para que possa avançar em sua carreira estudantil. Considerando que o prazo para a matrícula na instituição de ensino superior é até o dia 29/02/2024, evidente o risco de prejuízo na demora da implementação do provimento jurisdicional. Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao agravado que matricule e aplique a agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio o mais breve possível. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova imediatamente as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador